Tribunal: STJ
Processo: 5028193-04.2022.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907664 - SC (2025/0128397-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: R V DE M
ADVOGADOS
: RODRIGO FERNANDO NOVELLI - SC020869
BARBARA SILVA FIRMINO DE OLIVEIRA - SC68010A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência da Corte Superior que, com base
na Súmula 284/STF, não conheceu do recurso especial por ausência de indicação dos
dispositivos de lei federal supostamente violados no acórdão recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação clara e precisa dos
dispositivos legais violados impede o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou
vigência o acórdão impugnado, não bastando a mera menção a leis federais ou a exposição do
tratamento jurídico que o recorrente entende correto.
4. A ausência de clareza e precisão na indicação dos dispositivos legais violados impede o
conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 284/STF.
5. Não é possível a correção desse vício em agravo regimental, sob pena de violação ao princípio
da estabilidade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais violados
impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 284/STF".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 284/STF.
STJ, AgRg no AREsp 583.401/RJ, Rel. Min. Luís Felipe
Jurisprudência relevante citada:
Salomão, Quarta Turma, julgado em 17.03.2015.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48325544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:10
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 21c25db5-eb7e-4896-b9ca-e69c739c483f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48325544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:15:10
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 21c25db5-eb7e-4896-b9ca-e69c739c483f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907664 - SC (2025/0128397-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: R V DE M
ADVOGADOS
: RODRIGO FERNANDO NOVELLI - SC020869
BARBARA SILVA FIRMINO DE OLIVEIRA - SC68010A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência da Corte Superior que, com base
na Súmula 284/STF, não conheceu do recurso especial por ausência de indicação dos
dispositivos de lei federal supostamente violados no acórdão recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação clara e precisa dos
dispositivos legais violados impede o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou
vigência o acórdão impugnado, não bastando a mera menção a leis federais ou a exposição do
tratamento jurídico que o recorrente entende correto.
4. A ausência de clareza e precisão na indicação dos dispositivos legais violados impede o
conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 284/STF.
5. Não é possível a correção desse vício em agravo regimental, sob pena de violação ao princípio
da estabilidade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA48325649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:14:57
Código de Controle do Documento: 31a47a76-bfc7-4a3a-be09-f15f63b987eb

Tese de julgamento: "A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais violados
impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 284/STF".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 284/STF.
STJ, AgRg no AREsp 583.401/RJ, Rel. Min. Luís Felipe
Jurisprudência relevante citada:
Salomão, Quarta Turma, julgado em 17.03.2015.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão da
R V DE M
Presidência desta Corte Superior, que, pelo óbice da Súmula 284/STF, não conheceu do recurso
especial (e-STJ, fls. 321 - 322).
A parte agravante afirma que deve ser afastado o óbice da Súmula 284/STF, uma vez
que o recurso especial teria apontado expressamente os dispositivos de lei federal violados: o
artigo 217-A do Código Penal e os artigos 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal.
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de admitir e prover o recurso especial.
.
É o relatório
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Conforme constatou a Presidência desta Corte Superior, em seu recurso especial
o recorrente deixara de indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados no acórdão, o
que atrai a Súmula 284/STF.
Com efeito, o recurso especial é meio de impugnação de fundamentação vinculada, e
por isso exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou vigência o aresto
impugnado. Não basta, para tanto,
, tampouco a exposição
a menção de passagem a leis federais
do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto, como se estivesse a redigir
uma apelação. Para inaugurar a instância especial, é imprescindível que o recurso especial
aponte, com precisão, quais dispositivos legais teriam sido violados pela Corte de origem, o que
não foi feito no presente caso. O tema é bem explicado no seguinte julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. INCLUSÃO DA ESPOSA NO POLO PASSIVO
DECORRENTE DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA QUE OSTENTA
NATUREZA REAL. ROL DE DISPOSITIVOS AFRONTADOS, SEM
INDIVIDUALIZAÇÃO. SÚMULA No 284/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não é um menu onde a parte recorrente coloca à disposição do
julgador diversos dispositivos legais para que esse escolha, a seu juízo, qual deles
Documento eletrônico VDA48325649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:14:57
Código de Controle do Documento: 31a47a76-bfc7-4a3a-be09-f15f63b987eb

tenha sofrido violação. Compete à parte recorrente indicar de forma clara e precisa
qual o dispositivo legal (artigo, parágrafo, inciso, alínea) que entende ter sofrido
violação, sob pena de, não o fazendo, ver negado seguimento ao seu apelo extremo
em virtude da incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no AREsp n. 583.401/RJ, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/3/2015
25/3/2015
Portanto, a ausência de clareza e precisão na indicação dos dispositivos legais
violados impede o conhecimento do recurso especial, não sendo possível a correção desse vício
em agravo regimental, sob pena de violação ao princípio da estabilidade processual.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA48325649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/06/2025 22:14:57
Código de Controle do Documento: 31a47a76-bfc7-4a3a-be09-f15f63b987eb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0128397-8
AREsp 2.907.664 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50281930420228240008
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R V DE M
ADVOGADO
: RODRIGO FERNANDO NOVELLI - SC020869
ADVOGADA
: BARBARA SILVA FIRMINO DE OLIVEIRA - SC68010A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R V DE M
ADVOGADO
: RODRIGO FERNANDO NOVELLI - SC020869
ADVOGADA
: BARBARA SILVA FIRMINO DE OLIVEIRA - SC68010A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515614188=04641@
2025/0128397-8 - AREsp 2907664 Petição : 2025/0044105-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:45:27
Código de Controle do Documento: 9C56826F-BC87-49FA-8409-ABC151A84379